Tribunal: TJDFT
Processo: 0744440-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0744440-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAURO ABREO RIERA FILHO, ARINO OTON DE LIMA, ARMIN ARNALDO PFRIMER, JARBA SEBASTIAO DE CARVALHO E SILVA, PAULO MARQUES TOLEDO, ENCIVIX ENGENHARIA LTDA - ME, CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA, CACIL CONSTRUTORA, URBANIZACAO E OBRAS LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, querendo, quanto às questões preliminares arguidas nas contrarrazões dos agravados e no parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 9 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora